Tribunal: STF
Processo: RE 1451066
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CEF REJEITADAS. PREFACIAL DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO FNDE ACOLHIDA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. TRANSFERÊNCIA DE CURSO. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de Ação de Procedimento Comum, apreciando o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC/2015), julgou procedente o pedido inicial para determinar à ré, em definitivo, que adote as providências necessárias para permitir que a parte autora proceda ao aditamento do contrato de financiamento estudantil para fins de alteração de curso, independentemente da restrição referente à nota do ENEM.



    2. Rejeita-se a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, porquanto a autora demonstrou através de documento (print de tela do Sistema de Financiamento Estudantil) que solicitou a transferência de seu contrato de financiamento estudantil, do curso de odontologia para o curso de medicina em outra instituição, tendo em vista que a média das notas aritméticas obtidas no ENEM, utilizada para sua admissão no FIES, foi inferior à média aritmética do último estudante pré-selecionado no curso de destino.



    3. A preliminar de ilegitimidade passiva, igualmente, não merece prosperar, porquanto a Lei n.º 13.350/2017, ao promover alterações na Lei n.º 10.260/2001 no que diz respeito à gestão do programa de financiamento estudantil ("Novo FIES"), estabeleceu que a Caixa Econômica Federal passou a ser o agente operador dos contratos celebrados do semestre 2018.1 em diante, conforme dispõe o art. 3º, II, da Lei n.º 10.260/2001 e Portaria MEC nº. 209/2018. 3. A preliminar de legitimidade passiva ad causam do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE merece prosperar, porquanto essa entidade é agente mantenedor do programa, na condição de gestor patrimonial do FIES (artigo 3º, inciso I, "c", da Lei nº 10.260/2001, incluído pela Lei nº 13.530/2017).



    4. Apelação provida para reconhecer a legitimidade passiva ad causam do FNDE e, por consequência, anular a sentença e determinar a remessa dos autos para o Juízo de origem, para que se promova a citação do FNDE e seja assegurado o regular prosseguimento do feito.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente